Tribunal: TJSP
Processo: 1005104-45.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da concessionária ré.

Ausência de

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da concessionária ré.

Ausência de comprovação da irregularidade da medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor. Histórico de consumo nos autos revela ausência de irregularidade, pois, após a regularização das instalações, o consumo continuou em patamares dos registrados no alegado período de irregularidade apontado pela concessionária. Sentença mantida.

Apelação não provida.